Tribunal: TJDFT
Processo: 0737647-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737647-84.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: RICARDO OLIVEIRA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra o mandado de intimação pessoal do executado para comprovar a quitação dos débitos e a liberação do gravame do veículo de placa HRZ2402, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). O agravante sustenta a impossibilidade em dar cumprimento a obrigação e a exorbitância do valor aplicado a título de astreintes. Afirma que a obrigação é impossível de ser cumprida em razão da necessidade de que o veículo seja vistoriado, bem como em razão de o agravante não estar na posse do bem. Defende a necessidade de expedição de ofício ao Detran/BA para que seja possível o cumprimento da determinação judicial. Enfatiza a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos, em razão da impossibilidade de seu cumprimento. Menciona que a multa aplicada não teria cumprido a sua função coercitiva, uma vez que o valor é desproporcional e enseja enriquecimento sem causa da parte contrária. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo regular (id 30965810 e 30965814). O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso e deixou transcorrer o prazo sem apresentar manifestação (id 32209515). Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O recurso foi interposto contra o mandado de intimação do pessoal do executado para comprovar a quitação dos débitos e a liberação do gravame do veículo de placa HRZ2402, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). Conforme ensina Cassio Scarpinella Bueno, o recurso, para ser admitido, deve ser previsto em lei e, mais do que isso, tem de ser, pelo menos em tese, o recurso adequado para contratar a específica decisão que causa gravame ao recorrente ou, conforme o caso, o recurso adequado para remoção de um específico gravame.[1] O agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias indicadas pelo art. 1.015 do Código de Processo Civil e de todas as decisões cuja recorribilidade for estabelecida em lei. A determinação contra a qual se insurge o agravante não possui conteúdo decisório, uma vez que não deferiu, indeferiu, concedeu ou rejeitou qualquer requerimento ou pedido formulado pelo agravante. O ato contra qual se insurge o agravante deve ser entendido como despacho de mero expediente e não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Ante o exposto, não conheço do recurso por ser este inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, v. 2, p. 562.